Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-73.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701281-73.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: FABIO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OMISSÃO. 1. O terceiro que teve sua habilitação indeferida em decisão preclusa não deve ser intimado dos atos do processo, visto que não integra a relação jurídica processual. 2. A intimação feita à sociedade parceira, nos termos da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal e da Lei n. 11.419/06, considera-se pessoal. 3. A omissão da parte que impede o prosseguimento do processo por mais de 30 dias, que se repete mesmo após nova intimação pessoal, legitima a extinção do feito por abandono do processo, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 11.419/16 e 485, incisos II, III e IV, §1o, do CPC, afirmando que a sentença proferida pelo magistrado a quo extinguiu a ação sem resolução do mérito, devido à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem intimar previamente as partes para se manifestarem sobre o tema. Afirma que “a extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, só então deverá ocorrer sua intimação pessoal e de seu patrono para suprir a falta no prazo de 5 dias. (...) O não cumprimento de todas as formalidades exigidas pelo art. 485, III e §1o do CPC/2015 torna incabível a extinção por abandono e impõe a cassação da sentença, por error in procedendo”. Articula que que não foi observado o disposto no artigo 485, inciso III, do CPC, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento. Reitera que a extinção do processo em decorrência do abandono de causa fica condicionada a intimação pessoal do autor, o que não ocorreu no presente caso. Requer o regular prosseguimento do feito. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/CE 35.179-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto a parte recorrente não regularizou a representação processual. Registre-se que o órgão julgador afirmou que: “Cinge-se a controvérsia a saber se, não atendida intimação do juízo, possível a extinção do feito sem resolução de mérito. Inicialmente, cumpre registrar que não ficou demonstrado ser a ora apelante parte integrante da relação jurídica de direito material discutida. Isso porque a apelante postulou sucessão processual ou habilitação como assistente litisconsorcial, pleitos que foram indeferidos em decisão já preclusa (ID 49369310). O indeferimento decorreu da reiterada omissão do apelante em trazer documentos essenciais, como os atos constitutivos, e que não foram juntados até este momento” (ID 52926643). (g.n). Logo, não é possível afirmar a validade da representação em juízo, atraindo, assim, a aplicação do enunciado 115 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM IDENTIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO OUTORGANTE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. NECESSIDADE DE TRASLADO DA PROCURAÇÃO DE PROCESSO CONEXO OU INCIDENTAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Compete à parte zelar pela correta representação processual no ato de interposição de recurso, ou no prazo que lhe for concedido. 2. Não obstante exista jurisprudência consolidada deste Tribunal dispensando a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica quando não houver dúvida fundada sobre a validade da representação em juízo, tal entendimento não se aplica ao caso em tela, em que não há qualquer identificação da pessoa que subscreveu a procuração. 3. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 4. Ausente a regularização do apontado vício, deve ser aplicada a Súmula n.o 115 do STJ 5. A jurisprudência do STJ entende que a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. 6. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp n. 2.054.004/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não deveria prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 11.419/16 e 485, incisos II, III e IV, §1o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52926643): (...) Cinge-se a controvérsia a saber se, não atendida intimação do juízo, possível a extinção do feito sem resolução de mérito. Inicialmente, cumpre registrar que não ficou demonstrado ser a ora apelante parte integrante da relação jurídica de direito material discutida. Isso porque a apelante postulou sucessão processual ou habilitação como assistente litisconsorcial, pleitos que foram indeferidos em decisão já preclusa (ID 49369310). O indeferimento decorreu da reiterada omissão do apelante em trazer documentos essenciais, como os atos constitutivos, e que não foram juntados até este momento. Os argumentos da apelante, no sentido de que não foi intimada previamente à apelação, são verdadeiros. Não foi e nem deveria ter sido. E isso por fato atribuível exclusivamente a si, dada a negativa de sua inclusão na relação processual. A exequente Aymoré, por sua vez, foi devidamente intimada, inclusive pessoalmente, das decisões judiciais, consoante se extrai da aba “expedientes” do PJe 1g. A respeito, o art. 5o da Lei n. 11.419/06 dispõe expressamente que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”. Tal intimação, aliás, é considerada pessoal, na forma do § 6o desse dispositivo. As intimações pessoais das partes também podem ser assim feitas, mormente quando diante das pessoas jurídicas que tenham se cadastrado na forma da Portaria GC n. 160/2017 deste Tribunal, tal como a exequente Aymoré. Com efeito, ao cumprir as formalidades da referida Portaria, a exequente expressamente responsabilizou-se “pelo acesso diário ao Sistema PJe por parte de seus usuários autorizados, para fins de recebimento dos expedientes” (conforme o Termo de Adesão assinado), o que autoriza inclusive o recebimento de citações, tratando-se, pois, de intimação da própria parte, e não apenas de seu procurador. (...)Presume-se, pois, voluntário o descumprimento das ordens judiciais. Nessa linha, regra o art. 485, III e §1o, do CPC, que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Na espécie, a exequente foi intimada inúmeras vezes para dar andamento no processo, quedando-se inerte, de modo que correto o provimento jurisdicional que reconheceu a impossibilidade de continuidade do feito. Por fim, consigno que o art. 17 do CPC impõe ser necessário, para postular em juízo, ter interesse e legitimidade. A ora apelante, a rigor, não tem legitimidade nem interesse para requer o reconhecimento de nulidade que beneficie terceiro, em especial quando sua admissão como parte ou terceiro foi indeferida. Logo, “É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.390.878/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/CE 35.179-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028